Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-67.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703493-67.2017.8.07.0004 RECORRENTE: FATIMA MARIA BRÁULIO LIMA RECORRIDOS: SAÚDE SIM LTDA, ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO DIVERSO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. 1.1. Na primeira apelação, a autora pede a reativação do plano de saúde, bem como a autorização do procedimento médico adequado para tratamento do câncer de mama diagnosticado. Subsidiariamente, requer a manutenção do plano até o fim do tratamento da enfermidade que a acomete. 1.2. Na segunda apelação, a segunda ré pede a reforma da sentença para que seja retirado do polo passivo, afastada a condenação por danos morais ou reduzido o valor indenizatório. 1.3. Na terceira apelação, a primeira ré pede a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no polo passivo. 2.2. O contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ). 2.3. Em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. 2.4. nos termos dos artigos 14, caput do CDC e 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. A controvérsia quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde foi discutida nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004, que tramitou perante a 3a Turma Recursal do Distrito Federal. O descumprimento da referida decisão, mediante o cancelamento indevido do plano de saúde, deve ser objeto de comunicação naqueles autos, sob pena de ofensa ao juiz natural, e à própria coisa julgada. 4. A autora faz jus à indenização por danos morais, uma vez que aquele que contrata um plano de saúde assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano. 4.1. Além de manifestamente abusivo o cancelamento do plano, conforme reconhecido no processo 0700488-37.2017.8.07.0004, não há como deixar de observar que tal fato deu-se em momento de grande vulnerabilidade, quando diagnosticada com carcinoma mamário, necessitando de atendimento médico e medicamentos de alto valor, além de estar submetida ao tratamento extremamente penoso e difícil. 4.2. Jurisprudência: “A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora de plano de saúde cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando estava internado para tratamento de dependência química, sem opção de migrar para planos individuais ou familiares, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado em momento de fragilidade e angústia. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime”. (00046827720158070009, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 2/10/2020). 5. O valor fixado a título de danos morais na sentença, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), é proporcional e razoável, merecendo a manutenção, considerando as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos. 6.1. Jurisprudência: “(...) 2. É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 7. Recursos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 2o, do Código de Processo Civil, 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o processo 0700488-37.2017.8.07.0004 cuida de questões distintas das discutidas neste feito, razão pela qual a decisão do Juizado Especial seria incapaz de influenciar no desenlace da controvérsia. Aduz que a parte recorrida usa de artimanhas para a deixar em desvantagem excessiva e desrespeitar a boa-fé contratual. Afirma que contratou plano de saúde com as recorridas e que no documento firmado não há cláusula que fixe um prazo determinado para o encerramento da relação jurídica; c) artigos 10 e 933, ambos do CPC, apontando a ocorrência de supressão de instância e desrespeito ao princípio do contraditório. Argumenta que lhe teria sido franqueada oportunidade para se manifestar acerca da ofensa à coisa julgada. Em sede de contrarrazões SAÚDE SIM LTDA pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 10, 322, § 2o, e 933, todos do CPC, bem como 113 e 422, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009